Tribunal: CARF
Processo: 10510.000323/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10510.000323/2008-62 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.950 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
GEORGE ANDRE ALMEIDA DE ARAUJO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 80/81) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 75/76), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de notificação de lançamento relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física - IRPF correspondente ao ano calendário de 2002, para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.000323/2008-62
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.950 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000323/2008-62

exigência de crédito tributário, no valor de R$ 6.791,12, incluída a multa de
oficio no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes
na notificação de lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de ter
sido apurada dedução indevida a título de despesas médicas, no valor de R$
l0.000,00. A glosa foi motivada pela falta de especificação dos serviços prestados
nos recibos emitidos por Carlos Eduardo Reis de Souza, CPF 670.512.605-70.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou
impugnação, na qual alegou, em síntese, que as despesas glosadas se referiam à
tratamento dentário em seu filho Rodrigo Herman e em sua esposa Caroline
Souza Costa Araújo, e que deveria ter sido intimado a prestar os devidos
esclarecimentos antes de ter sido efetuado o lançamento fiscal. A glosa seria
indevida pois as informações constantes nos recibos apresentados permitiam ao
Fisco realizar os devidos cruzamentos de informações e checagens fiscais.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
É cabível a glosa de despesas não comprovadas.

A 3a Turma da DRJ/SDR julgou procedente em parte a impugnação assim se
manifestando:
A impugnação apresentada é tempestiva e atende a todos os
requisitos de admissibilidade, por isso, dela tomo conhecimento.
Verifica-se que os recibos objeto da glosa, às fls. 24, foram
originalmente apresentados à fiscalização, em 02/05/2007, sem constar a
identificação de quem efetuou o pagamento, a identificação do paciente, e a
descrição dos serviços prestados. Posteriormente, em 23/02/2007, foram
reapresentados os mesmos recibos, às fls. 50/51, com a inclusão da identificação
de quem efetuou o pagamento. Tais documentos não são hábeis e idôneos para
realizar a comprovação pretendida, pois foram emitidos com campos em branco,
que poderiam ser preenchidos posteriormente em nome de qualquer pessoa.
Assim, é procedente a glosa por falta de comprovação das despesas.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
2. DOS FUNDAMENTOS
Em que pese a respeitável decisão da 3° Turma da DRJ/SDR, o
recorrente não concorda com os seus fundamentos, tendo em vista que:
2.1O recibo apresentado comprova a despesa efetuada, não
podendo ser apenado por eventual falha no seu preenchimento, cuja
responsabilidade cabe ao profissional contratado.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.950 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000323/2008-62

2.2As dúvidas quanto à efetiva realização da despesa, poderiam
ser eliminadas através do cruzamento dos dados das DIRPF's do recorrente e do
profissional contratado.
2.3 Comprovadas as despesas, segundo o item acima, o
questionamento seria em apresentar documentos comprobatórios da despesa,
como por exemplo, a ficha de atendimento odontológico e não glosar apenas pelo
fato do não preenchimento completo do referido recibo;
2.4 A instrução normativa n° 15 de 06 de fevereiro de 2001, faz
referência da necessidade em especificar o nome e CPF do paciente, como
também de quem prestou o serviço, além do valor dispendido com o tratamento
de saúde; contudo não faz referência a respeito de prazo para correção do
recibo que tenha sido preenchido de forma inadequada (inespecífico, porém
verídico);
2.5 Será apresentado o recibo devido e atendendo integralmente a
normativa acima descrita, junto ao setor responsável;
3. DOS REQUERIMENTOS
Pelo exposto, REQUER seja o presente recurso recebido nos
efeitos suspensivo e devolutivo, e após o seu conhecimento, seja provido em sua
totalidade, julgando improcedente a glosa da despesa lançada da DIRPF ano
calendário de 2002.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 18/01/2011 (e-fl. 79); Recurso Voluntário
protocolado em 10/02/2011 (e-fl. 80), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão que manteve o crédito tributário exigido, o
contribuinte maneja recurso próprio.
Fincou entendimento a r. decisão revisanda, que os recibos apresentados não são
hábeis e idôneos para realizar a comprovação pretendida.
Entende este relator que os recibos devem estar de acordo com a Instrução
Normativa SRF n°15, assim como o art. n°80 do RIR, o contribuinte quando tomou
conhecimento do enquadramento, poderia ir até o profissional da saúde e pegar uma Declaração
que explicasse melhor e pudesse dirimir qualquer dúvida.
As razões da Fazenda são muito fortes e não foram elididas, portanto nesta quadra
de entendimento carece de razão o recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.950 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000323/2008-62

(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital